Tribunal: TJES
Processo: 5012539-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012539-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGE OLIVEIRA DE AQUINO

AGRAVADO: PATRIK MARQUES DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA E PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de pressupostos legais autorizadores. O agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, apresentando contracheques que indicam rendimento não superior a três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça a pessoas naturais ou jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), salvo quando infirmada por elementos concretos.

4. Os contracheques acostados aos autos pelo agravante indicam a sua condição de instalador de tubulações e apontam para auferimento de remuneração mensal não superior a três salários mínimos, o que corrobora a hipossuficiência econômica alegada.

5. Não há elementos nos autos capazes de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica de pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que infirmem a autodeclaração
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000586-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.07.2024; TJES, AI nº 5002093-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 23.11.2023; TJES, AC nº 5018891-06.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se
GEORGE OLIVEIRA DE AQUINO
(autor, ora agravante) faz jus à concessão da gratuidade de justiça - benefício que fora indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os pressupostos legais autorizadores, uma vez que (i) os contracheques juntados aos autos de origem não são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos; (ii) as custas processuais não superam R$ 1.200,00; (iii) está o autor patrocinado por advogado particular (id. 25680020 - origem).

O agravante, por sua vez, sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando que (i) é “caldeireiro”; (ii) recebe remuneração de R$ 1.942,50; (iii) reside em local humilde (Barra do Riacho).
Acrescenta, ainda, que (iv) o Juízo
a quo
não examinou de forma adequada e devida a documentação apresentada; (iv) a simples autodeclaração é suficiente para o deferimento do benefício.

Pois bem.

Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida, em cognição sumária, por meio da qual o Eminente Desembargador JAIME FERREIRA ABREU deferiu o pedido de tutela provisória recursal (id. 7306802).

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, diferentemente do quanto assentado na r. decisão agravada, os elementos de convicção produzidos nos autos não são capazes de infirmar a hipossuficiência econômica alegada pelo agravante.

Dos contracheques acostados aos autos (ids. 6799221 e 6799228) depreende-se que o recorrente labora como instalador de tubulações e aufere remuneração que não ultrapassa, em média, 3 salários mínimos - patamar remuneratório que vem sendo admitido, neste Sodalício, como autorizador ao deferimento do benefício. Vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000586-16.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ROBSON FLEGLER AGRAVADOS: ANTONIO JOSÉ MOREIRA e MINERA BR GRANITOS LTDA-ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 2. Hipótese concreta em que o benefício previdenciário atualmente percebido pelo autor, ora agravante, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). 3.
Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira)
. 4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido. (Data: 11/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000586-16.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida. (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002093-46.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Os extratos bancários e a declaração de imposto de renda pessoa física acostadas aos autos nos ids. 6799224 e 6799226 tampouco sinalizam para realidade econômica distinta daquela erigida a partir da declaração de hipossuficiência prestada nos autos.

Além disso, considero relevante destacar que, conquanto tenha o Juízo a quo concluído que "a documentação anexada não é suficiente para evidenciar a hipossuficiência alegada", não indicou à parte quais documentos deveria juntar, emitindo despacho genérico para que o agravante coligisse aos autos "elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício", violando, assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6º, do CPC, em sua feição auxílio.

Entendo oportuno salientar, ainda, que “
a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Além disso, é cediço que, conforme previsto no §4º do art. 99 do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” - entendimento agasalhado no âmbito deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário. 2. As provas demonstram que a agravante atualmente é microempreendedora individual e os extratos de movimentação financeira dos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano não evidenciam a existência de vultosa transferência de recursos, o que não demonstra a ausência dos requisitos legais a ponto de justificar a não concessão da gratuidade de justiça. 3.
O fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse. Inteligência do Art. 99, § 4º, do CPC. Precedente do STJ
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006163-72.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, diante da presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência
(art. 99, §3º, do CPC)
, que é corroborada pela comprovação de patamar remuneratório do recorrente e pela ausência de outros elementos que infirmem tal presunção, tenho que merece acolhida a irresignação recursal, estando preenchidos os pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GEORGE OLIVEIRA DE AQUINO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, deferindo-se-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)